Tribunal: TJDFT
Processo: 0001325-88.2017.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001325-88.2017.8.07.0019 RECORRENTE: GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A, GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL") RECORRIDO: MARLENE DINIZ DO AMARAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ENTREGA DAS CHAVES. METRAGEM. ART. 500 DO CC/02. VENDA AD MENSURAM. PERÍCIA JUDICIAL. DIFERENÇA DE METRAGEM. ÁREA PRIVATIVA. SUPERIOR A 5%. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Aplicam-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto há subsunção das partes às figuras de consumidor e fornecedor, previstas nos artigos 2o e 3o do diploma legal consumerista. 2. Nos termos do art. 500 do CC/02, se, na venda de um imóvel, for estipulado o preço por medida de extensão ou determinada a respectiva área, e esta não corresponder, em qualquer dos casos, às dimensões dadas, o comprador terá o direito de exigir o complemento da área e, não sendo isso possível, o de reclamar a resolução do contrato ou abatimento proporcional ao preço. 3. Assim, se na compra e venda de um imóvel prepondera a coisa certa e discriminada, revelando-se secundárias à realização do negócio jurídico as menções à extensão da área, considera-se venda ad corpus. Todavia, caso prevaleça a extensão da área, afigurando-se menos importantes as características e confrontações da coisa descritas no contrato, tem-se a venda ad mensuram. 4. Constatada per perícia judicial que o imóvel adquirido pela Autora foi entregue com metragem de 9,33m2 inferior à contratada, é devida a indenização equivalente ao valor da área suprimida. 5. Apenas com a entrega das chaves e a imissão na posse do imóvel, o adquirente torna-se responsável pelo pagamento das despesas relativas ao IPTU, pois, somente a partir desse momento passa a exercer relação jurídica material direta com a unidade imobiliária. 6. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos. 7. É assente na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça o entendimento de que a inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral. 8. Apelações conhecidas, não provida a das Rés e provida em parte a da Autora. A parte recorrente, sem indicar com precisão os artigos que lei que entende violados, defende a submissão do crédito debatido nestes autos ao Plano de Recuperação aprovado em Assembleia Geral de Credores, uma vez que o fato gerador seria anterior ao pedido de recuperação judicial e que o prosseguimento da presente demanda implica afronta à isonomia entre os credores. Argumenta, também, que há prova técnica no sentido de que a diferença de metragem do imóvel está em conformidade com a tolerância de 5% (cinco por cento) legalmente prevista. Finalmente, assevera que a restituição do valor do IPTU, relativo ao exercício de 2015, é indevida, pois se trata de cobrança que foi estipulada em cláusula contratual, livremente pactuada entre as partes, e que não ostenta vício de abusividade. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Thiago Mahfuz Vezzi, OAB/DF 47.506. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, pois a admissão do apelo especial lastreado na alínea “a” do permissivo constitucional demanda alegação objetiva e precisa de violação de dispositivos de lei infraconstitucional, conforme o entendimento da Corte Superior no sentido de que: “A ausência de indicação específica dos dispositivos legais federais que teriam sido violados impede o conhecimento do recurso especial, atraindo a incidência da Súmula 284/STF, segundo a qual "é inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AgRg no AREsp n. 2.563.180/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJe de 26/11/2024). Outrossim, “A mera citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no AREsp n. 2.310.442/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 7/6/2024). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar. Isso, porque a tese relativa à submissão do crédito ao plano de recuperação aprovado, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, que sobre a matéria concluiu somente que “a questão deverá ser dirimida pela instância competente, ao tempo da habilitação do eventual crédito” (Id 64122537), ficando, pois, caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciado 282 da Súmula do STF. A propósito, confira-se: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. RECLAMAÇÃO FORMULADA PELO PROCON. PRESTAÇÃO JURISIDICIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA A DECRETO REGULAMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. HIGIDEZ DA ATUAÇÃO. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO ÂMBITO LOCAL. 1. Não se vislumbra negativa de prestação jurisdicional quando a Corte de origem resolve, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos. Não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. A ausência de efetivo debate perante o Tribunal de origem a respeito da matéria objeto do recurso, a qual nem sequer foi suscitada em sede de embargos declaratórios, impede a abertura da via especial, em razão do não preenchimento do requisito constitucional do prequestionamento. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.151.570/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024) (g.n.). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange às teses relativas à inexistência de vício construtivo na metragem do imóvel e à impossibilidade de restituição do IPTU do exercício de 2015. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que a área medida supera “a tolerância de 5% (cinco por cento) do total da área privativa (CC/02, art. 500, §1o)” e, ainda, que restando “comprovado que a Autora/Apelante adimpliu o débito de IPTU de 2015, período esse que antecedeu a entrega das chaves, o importe pago deve ser a ela restituído". Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado Thiago Mahfuz Vezzi, OAB/DF 47.506, cujo instrumento procuratório é visto no Id 66556775. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029